Tribunal: TJMT
Processo: 1019975-62.2024.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019975-62.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 421.565.562-53 (APELANTE), LARISSA PANZARINI DALCHIAVON - CPF: 079.346.659-89 (ADVOGADO), FATIMA BENEDITA DO CARMO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 571.801.641-00 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI N. 9.514/1997. RECURSO DOS DEVEDORES FIDUCIANTES. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEMA 1.095 DO STJ. INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. FRUSTRAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS PESSOAIS. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL REGISTRADOR. PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA OFICIAL. VALIDADE. COMUNICAÇÃO DAS DATAS DO LEILÃO POR CORRESPONDÊNCIA E EDITAL. SUFICIÊNCIA. ART. 27, § 2º-A, DA LEI N. 9.514/1997. ÔNUS DO DEVEDOR DE ATUALIZAR O ENDEREÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelos devedores fiduciantes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de leilão extrajudicial, ao fundamento de que o procedimento de execução da garantia fiduciária observou os requisitos da Lei n. 9.514/1997 e que a consolidação da propriedade encontra-se acobertada pela fé pública do oficial registrador.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de nulidade da intimação para purgação da mora, sob o argumento de premissa fática equivocada da sentença quanto à realização de notificação pessoal e de vício formal na publicação do edital apenas em meio eletrônico, sem veiculação em jornal de circulação local;
(ii)
declaração de nulidade do leilão pela ausência de intimação pessoal dos devedores acerca das datas, horários e locais dos certames, em alegada afronta ao art. 27, § 2º-A, da Lei n. 9.514/1997;
(iii)
aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento nos deveres de informação e de boa-fé objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao procedimento de execução extrajudicial regido pela Lei n. 9.514/1997;
(ii)
examinar a validade da intimação por edital para purgação da mora quando frustradas as diligências pessoais e a regularidade da publicação realizada em meio eletrônico oficial;
(iii)
aferir a suficiência da comunicação das datas, horários e locais dos leilões realizada por correspondência ao endereço contratual e por publicação editalícia em jornal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O procedimento de execução extrajudicial de bem imóvel objeto de alienação fiduciária é regido pela Lei n. 9.514/1997, norma especial cujo rito afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.095, motivo pelo qual não cabe a invocação dos princípios consumeristas como sucedâneo da disciplina legal para impor ao credor fiduciário deveres extralegais não previstos no rito da execução da garantia.

5. É válida a intimação por edital do devedor fiduciante para purgação da mora quando frustradas as tentativas de intimação pessoal nos endereços constantes do contrato, devidamente certificadas pelo oficial do registro de imóveis, nos termos do art. 26, §§ 3º e 4º, da Lei n. 9.514/1997, presunção que somente cede diante de prova robusta em contrário.

6. A certidão do oficial registrador ostenta fé pública em toda a sua extensão, e a presunção alcança tanto a diligência empreendida pelo serventuário quanto o seu resultado negativo, de modo que a intimação por edital não constitui via alternativa irregular, mas desdobramento legal prescrito para a hipótese consumada de não localização do devedor.

7. O ônus de manter o endereço atualizado junto ao credor fiduciário é do devedor, nos termos do art. 26, § 4º-A, da Lei n. 9.514/1997, com a redação dada pela Lei n. 14.711/2023, e a inércia nesse dever atrai a presunção legal de lugar ignorado prevista no § 4º-B do mesmo dispositivo, circunstância que afasta a tese de obrigatoriedade do esgotamento, pelo credor, de meios extralegais de comunicação anteriormente à via editalícia.

8. A publicação do edital de intimação para purgação da mora em Diário do Registro de Imóveis Eletrônico, meio oficial instituído por regulamentação do Conselho Nacional de Justiça, com circulação nacional, fé pública e ampla acessibilidade, atende à finalidade legal de publicidade prevista no art. 26, § 4º, da Lei n. 9.514/1997, em diretriz reforçada pelo art. 193, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que estende aos atos notariais e de registro o regime dos atos processuais eletrônicos.

9. Não se decreta a nulidade do ato editalício quando atendida a finalidade da publicidade e não demonstrado prejuízo concreto, em observância ao princípio do art. 282, § 1º, do Código de Processo Civil.

10. O art. 27, § 2º-A, da Lei n. 9.514/1997 não exige intimação pessoal das datas, horários e locais dos leilões por oficial de justiça ou meio equivalente, contentando-se a norma com a comunicação por correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, sem necessidade de comprovação de leitura da mensagem.

11. Atende ao formato previsto no art. 27, § 2º-A, da Lei n. 9.514/1997 a comunicação das datas dos certames promovida por telegrama com confirmação de entrega ao endereço fornecido no contrato, complementada pela publicação dos editais em jornal de ampla circulação no Estado, não invalidando o ato a circunstância de o endereço contratual encontrar-se posteriormente desocupado, em razão do dever do devedor de manter atualizado seu domicílio junto ao credor.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 193, parágrafo único, 282, § 1º, e 887, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 4º, III, e 6º, III; Lei n. 9.514/1997, arts. 26, §§ 3º, 4º, 4º-A, 4º-B e 7º, e 27, § 2º-A; Lei n. 13.465/2017; Lei n. 14.711/2023.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema 1.095; TJMT, ApCiv 1066595-81.2025.8.11.0041, ApCiv 1027872-27.2024.8.11.0041, ApCiv 1118958-45.2025.8.11.0041, ApCiv 1010313-77.2024.8.11.0002; TJMG, ApCiv 1.0000.22.285563-7/001.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTONIO RIBEIRO JUNIOR
e
FATIMA BENEDITA DO CARMO OLIVEIRA RIBEIRO
contra sentença do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
, nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n. 1019975-62.2024.8.11.0003, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
(id. 361038900).

Na
origem
, a parte autora expôs que celebrou com o requerido, em 24/janeiro/2019, Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária e outras avenças n. 000941934-9, no valor de R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais), com garantia sobre o imóvel matriculado sob o n. 36.446 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT.

Sustentou que, em razão de redução de ganhos, tornou-se inadimplente quanto a algumas parcelas e, em julho de 2024, descobriu por mero acaso que o imóvel havia sido levado a leilão, sem qualquer comunicação prévia. Afirmou jamais ter recebido intimação do banco para quitar os débitos, tampouco notificação acerca das datas, horários e locais dos leilões, em afronta aos arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997. Pugnou, em sede de tutela de urgência, pela suspensão de qualquer tentativa de leilão e, no mérito, pela declaração de nulidade do procedimento de venda extrajudicial (id. 361038399).

A tutela de urgência foi indeferida em primeiro grau (id. 361038869).

Na c
ontestação
, o apelado arguiu, preliminarmente, a existência de litisconsórcio ativo necessário, sob o argumento de que o contrato fora firmado também com a comutuária e garantidora
Fátima Benedita do Carmo Oliveira Ribeiro
, bem como a impugnação à concessão da gratuidade da justiça. No mérito, defendeu a regularidade do procedimento expropriatório, sob o fundamento de que promoveu a notificação dos devedores nos endereços indicados no contrato e, diante da impossibilidade de localização pessoal, foi autorizada a intimação por edital, nos termos do art. 26, § 4º, da Lei n. 9.514/1997.

Asseverou que incumbia ao devedor a manutenção do endereço atualizado junto ao credor e que a fé pública do oficial registrador confere legitimidade à constituição em mora. Quanto aos leilões, sustentou a regularidade dos atos praticados e invocou, por analogia, o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça (id. 361038873).

Houve
impugnação
, na qual a parte autora rebateu as preliminares e reiterou os argumentos da inicial (id. 361038890).

O Juízo singular, na
sentença
, julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de que o procedimento de execução extrajudicial da garantia fiduciária é regido exclusivamente pela Lei n. 9.514/1997, conforme entendimento firmado no Tema 1.095 do Superior Tribunal de Justiça, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Consignou que a consolidação da propriedade fiduciária observou os requisitos legais, inclusive a notificação pessoal para purgação da mora, cuja regularidade foi atestada por certidão registral dotada de fé pública, e que os autores não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça (id. 361038900).

Nas
razões recursais
, os apelantes sustentam erro de premissa fática na sentença, sob o argumento de que as certidões do oficial registrador não atestam a realização de notificação pessoal, mas tão somente o seu insucesso, o que abre discussão quanto à validade da intimação por edital. Aduzem que a notificação editalícia constitui medida de
ultima ratio
, cabível apenas após o esgotamento das tentativas de localização do devedor.

Argumentam que o apelado, instituição financeira de grande porte, limitou-se a tentativa formal em endereços antigos, sem utilizar meios de contato disponíveis em seus próprios cadastros, como endereço eletrônico, telefone e correspondência de outros produtos, em violação ao dever de cooperação e à boa-fé. Asseveram, ainda, que a publicação do edital ocorreu apenas de forma eletrônica na plataforma “
Diário do Registro de Imóveis Eletrônico
”, em desacordo com a exigência do art. 26, § 4º, da Lei n. 9.514/1997, que determina publicação em jornal de maior circulação local ou de comarca de fácil acesso.

Como segundo e autônomo fundamento, sustentam a nulidade do leilão pela completa ausência de intimação pessoal acerca das datas, horários e locais de realização, conforme exigência incluída pela Lei n. 13.465/2017 ao art. 27, § 2º-A, da Lei n. 9.514/1997. Por fim, invocam a aplicação subsidiária dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, com destaque para o dever de informação e a boa-fé objetiva. Postulam o provimento do recurso para reformar a sentença, declarar a nulidade de todo o procedimento de execução extrajudicial e condenar o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, majorados em grau recursal (id. 361038901).

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pela manutenção da sentença (id. 361038903).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal cinge-se à regularidade do procedimento de execução extrajudicial conduzido pelo apelado, com fundamento na Lei n. 9.514/97, que resultou na consolidação da propriedade do imóvel objeto de alienação fiduciária e na ulterior arrematação por terceiro.

O recurso não comporta provimento.

A Lei n. 9.514/97 instituiu rito próprio e especial para a alienação fiduciária de bem imóvel, com etapas definidas nos arts. 26 e 27: constituição em mora por intimação do fiduciante, purgação do débito ou consolidação da propriedade em nome do credor, e ulterior alienação por leilão público. A especialidade do regime foi reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.095, que firmou orientação no sentido de afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre esse procedimento.

Os apelantes sustentam, em três frentes, a nulidade do procedimento extrajudicial. A primeira tese impugna a intimação por edital para purgação da mora, sob o duplo argumento de premissa fática equivocada da sentença e de vício formal na publicação. A segunda aponta a ausência de intimação pessoal das datas dos leilões, em afronta ao art. 27, § 2º-A, da Lei n. 9.514/97. A terceira invoca a violação dos deveres de informação e de boa-fé objetiva, por aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nenhuma das teses merece acolhimento.

O art. 26, §§ 3º e 4º, da Lei n. 9.514/97 disciplina a forma da intimação do fiduciante para purga da mora. A norma estabelece, em regra, a notificação pessoal, e admite, em caráter subsidiário, a intimação por edital quando o devedor “
se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível
”.

A Lei n. 14.711/2023, por sua vez, introduziu os §§ 4º-A e 4º-B ao mesmo artigo, com dois acréscimos relevantes para a controvérsia em exame. O § 4º-A consigna o ônus do devedor de informar ao credor fiduciário a alteração de seu domicílio, enquanto o § 4º-B estabelece presunção legal de que o devedor se encontra em lugar ignorado quando não for localizado nem no local do imóvel dado em garantia tampouco no endereço fornecido por último.

No caso em exame, o oficial do 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Várzea Grande/MT promoveu diligências para a intimação pessoal dos apelantes em dois endereços distintos. O primeiro, na Rua Fenelon Müller, 166, casa 10, Condomínio Residencial Jardins, Desmembramento Jardim João Filho, em Várzea Grande/MT, correspondente ao próprio imóvel dado em garantia. O segundo, na Rua Humaitá, 10, apto 201, Edifício Tropical Castelo Branco, Centro, na mesma localidade (id. 361038879).

No primeiro endereço, o zelador do residencial, Sr. João Marques, informou ao oficial que a casa “
está sem morador há mais de 01 ano
”. No segundo, o porteiro do condomínio, Sr. Gilson Pereira, confirmou que os intimandos não residiam mais no local (id. 361038879).

Diante da impossibilidade material de localização dos apelantes em ambos os endereços, o oficial registrador certificou o fato e promoveu a intimação por edital, na forma do art. 26, § 4º, da Lei n. 9.514/97. A diligência se conforma à disciplina legal e está acobertada pela fé pública do agente delegatário, presunção que somente cede a prova robusta em contrário, da qual os apelantes não se desincumbiram.

O argumento de que a sentença incorreu em premissa fática equivocada, ao supostamente afirmar que houve “
notificação pessoal realizada
”, não infirma a conclusão de regularidade do procedimento. A certidão do oficial registral ostenta fé pública em toda a sua extensão, e a presunção alcança tanto a diligência empreendida pelo serventuário quanto o seu resultado negativo.

O ato seguinte, qual seja, a intimação por edital, não constitui via alternativa irregular, mas desdobramento legal prescrito pelo § 4º do art. 26 da Lei n. 9.514/97 para a hipótese consumada de não localização do devedor. Sobre a matéria, confira-se:

“
É válida a intimação por edital do devedor fiduciário para purgação da mora quando frustradas as tentativas de intimação pessoal no endereço constante do contrato, devidamente certificadas pelo Oficial do Registro de Imóveis, nos termos do art. 26, §§ 3º e 4º, da Lei nº 9.514/97
” (
ApCiv. 1066595-81.2025.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 04/03/2026).

Tampouco prospera a tese de que o banco apelado, por sua envergadura institucional, estaria obrigado a esgotar meios extralegais de comunicação, como correspondência eletrônica, contatos telefônicos ou aplicativos de mensagem, antes de recorrer à via editalícia. A intimação para purgação da mora segue forma solene prescrita em lei especial, atribuída ao oficial do registro de imóveis e não ao credor fiduciário.

Com a redação dada pela Lei n. 14.711/2023, o ônus de manter o endereço atualizado passou a ser do devedor (art. 26, § 4º-A), e a inércia nesse dever atrai a presunção legal de “
lugar ignorado
” prevista no § 4º-B do mesmo artigo.

Quanto ao alegado vício formal na publicação do edital, sob o argumento de que veiculado apenas no Diário do Registro de Imóveis Eletrônico e não em jornal de circulação impressa, a objeção também não se sustenta.

O Diário do Registro de Imóveis Eletrônico é meio oficial de publicação dos atos e editais dos cartórios de registro de imóveis em rede integrada de serventias extrajudiciais, instituído por regulamentação do Conselho Nacional de Justiça, com circulação nacional e fé pública.

A modernização do sistema registral, em diretriz reforçada pelo art. 193, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que estende aos atos notariais e de registro o regime dos atos processuais eletrônicos, conferiu a essa via publicidade ampla e aderente à finalidade legal de assegurar conhecimento da diligência aos devedores e a terceiros interessados
.

No caso, o edital foi publicado por três dias no referido meio oficial, nas edições de fevereiro de 2023, em observância à duração mínima prevista pelo art. 26, § 4º, da Lei n. 9.514/97 (id. 361038879). Atendida a finalidade da publicidade, e não comprovado prejuízo concreto pelos apelantes, descabe a anulação do ato, à luz do art. 282, § 1º, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça confirma a validade do procedimento conduzido nessas balizas:

“
A intimação pessoal para purga da mora foi devidamente tentada, por diversas vezes, pelo oficial registrador, no endereço constante do contrato, conforme exigido pelo art. 26, §3º, da Lei n.º 9.514/1997. Diante da impossibilidade de localização, foi realizada a intimação por edital, válida por estar em conformidade com o §4º do mesmo artigo
” (TJMT,
ApCiv 1027872-27.2024.8.11.0041
, Relator Des.
Sebastião de Arruda Almeida
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025).

Em reforço analógico, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao examinar pretensão de nulidade de arrematação judicial pela ausência de publicação do edital em jornal de ampla circulação local, reafirmou a suficiência da publicidade obtida por meio eletrônico oficial, em interpretação do art. 887, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil:

“
O art. 887, § 2º, do CPC estabelece que o edital de leilão deverá ser publicado na rede mundial de computadores, e o § 3º diz que, apenas se inviável essa publicação ou se o juiz considerá-la insuficiente ou inadequada, o edital será afixado em local de costume e publicado, em resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local. Uma vez que o edital foi publicado na rede mundial de computadores, no Diário do Judiciário eletrônico (DJe), amplamente acessível a qualquer interessado, além de ter sido afixado no átrio do edifício do Fórum local, no lugar de costume, não há falar em nulidade advinda da ausência de publicação em jornal
” (TJMG,
ApCiv 1.0000.22.285563-7/001
, Relatora Desa.
Mariangela Meyer
, 10ª Câmara Cível, Julgado em 25/04/2023).

Embora aquele precedente examine alienação judicial submetida ao art. 887 do Código de Processo Civil, a mesma razão de decidir alcança a publicação editalícia em sede registral, em que a finalidade de publicidade encontra adequado atendimento por meio eletrônico oficial de circulação nacional, com fé pública e ampla acessibilidade.

Findo o prazo de 15 (quinze) dias para purgação da mora, contado da última publicação do edital, e sem manifestação dos apelantes, o oficial registrador certificou o decurso e promoveu a averbação da consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor à margem da matrícula n. 36.446 do 1º CRI de Várzea Grande/MT, em 13/junho/2023 (id. 361038882). O ato observa os requisitos do art. 26, § 7º, da Lei n. 9.514/97 e está acobertado pela presunção de veracidade dos atos registrais.

Superada a questão da consolidação, passa-se à análise da segunda insurgência, relativa à alegada nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal das datas, horários e locais dos certames.

A pretensão é insubsistente.

O art. 27, § 2º-A, da Lei n. 9.514/97 não exige intimação pessoal das datas do leilão por oficial de justiça ou por meio equivalente. O texto legal determina que a comunicação seja feita “
por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico
”. Trata-se de formato que privilegia a efetividade da publicidade sem onerar o procedimento extrajudicial.

Não destoa dessa diretriz a orientação firmada pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

“
Não configura nulidade do procedimento de alienação fiduciária a comunicação das datas dos leilões realizada por correspondência dirigida ao endereço constante do contrato, envio ao e-mail indicado e publicação em jornal, pois o art. 27, § 2º-A, da Lei 9.514/1997 não exige intimação pessoal por oficial de justiça nem comprovação de leitura da mensagem eletrônica
” (TJMT,
ApCiv 1118958-45.2025.8.11.0041
, Relatora Desa.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026).

No mesmo sentido, a Quarta Câmara de Direito Privado:

“
A comunicação das datas dos leilões foi realizada por meio de telegrama recebido, envio de e-mail com confirmação de entrega e publicação em jornal de grande circulação, em conformidade com o art. 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/97, inexistindo exigência legal de intimação pessoal
” (TJMT,
ApCiv 1010313-77.2024.8.11.0002
, Relatora Desa.
Serly Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026).

Na espécie, o apelado promoveu a comunicação das datas dos leilões por telegrama com confirmação de entrega, expedido em 06/setembro/2023 ao endereço fornecido no contrato (id. 361038886). A providência foi complementada pela publicação dos editais em jornal de circulação no Estado de Mato Grosso, na edição de 30/agosto/2023 (id. 361038887).

Atendeu-se, com isso, ao formato previsto no art. 27, § 2º-A, da Lei n. 9.514/97.

A circunstância de o telegrama ter sido dirigido ao endereço posteriormente certificado pelo oficial registrador como desocupado não invalida o ato. O dispositivo legal determina a remessa “
aos endereços constantes do contrato
”, exigência atendida no caso. Soma-se a isso o ônus do devedor de manter o endereço atualizado junto ao credor, na forma do art. 26, § 4º-A, da Lei n. 9.514/97, dever inobservado pelos próprios apelantes.

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados nas razões recursais não infirmam a conclusão. A tese central daqueles julgados, qual seja, a necessidade de intimação pessoal ou, na impossibilidade, por edital sobre as datas do leilão, pressupõe ausência total das comunicações exigidas pelo § 2º-A do art. 27. No caso em exame, todavia, houve correspondência ao endereço contratual e publicação editalícia em jornal, modalidades suficientes para o atendimento da finalidade legal de publicidade.

Por fim, sustentam os apelantes a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, sob a alegação de violação dos deveres de informação (CDC, art. 6º, III) e de boa-fé objetiva (CDC, art. 4º, III).

O argumento esbarra na orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.095, segundo a qual o procedimento de execução extrajudicial regido pela Lei n. 9.514/97 prescinde da incidência do Código de Defesa do Consumidor, em razão da especialidade do rito. A invocação dos princípios consumeristas como sucedâneo da norma especial equivale a contornar a tese firmada em recurso repetitivo e a impor ao credor fiduciário deveres extralegais não previstos no rito legal.

Não há, na conduta do apelado, violação a qualquer dever de informação ou de boa-fé objetiva. O procedimento se desenvolveu em observância à forma prescrita, com diligências do oficial registrador em dois endereços para a intimação pessoal, intimação por edital pela duração mínima exigida, comunicação das datas do leilão por correspondência ao endereço contratual e publicação dos editais em jornal.

Por consequência, não se configura abusividade no exercício do direito de retomada da garantia, tampouco se mostra possível responsabilizar o credor pela inércia dos próprios devedores em atualizar seu endereço.

Mantida a improcedência da pretensão, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, com a observância da suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida aos apelantes.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ANTONIO RIBEIRO JUNIOR
e
FATIMA BENEDITA DO CARMO OLIVEIRA RIBEIRO
.

Majoro os honorários advocatícios em favor do patrono do apelado para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026